Tribunal: TJDFT
Processo: 0704001-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.1 – Dano moral. Majoração. Apesar de constatado o inadimplemento contratual, não ficou configurada lesão a direitos da personalidade do autor em gravidade que justifique a majoração da indenização fixada na origem.2 – Obrigação de fazer. Multa cominatória. À luz do §3o do art. 537 do CPC/15, é possível a execução provisória da multa cominatória, condicionado seu depósito em juízo e permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Não há necessidade de decisão do juízo ou do tribunal para tal.3 – Honorários advocatícios. A fixação de honorários advocatícios por equidade é restrita às hipóteses do art. 85, §8o, do CPC, ou seja, quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo (Tema Repetitivo 1076).4 – Apelação conhecida e desprovida.